Tribunal: STF
Processo: ARE 1419562
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  




    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:



    QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO POR CRIMES CONTRA A HONRA. QUESTÃO PREJUDICIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA, CONFORME PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.



    Hodiernamente, o STF tem declarado a inconstitucionalidade de normas inscritas em Constituições estaduais que estendem a prerrogativa de foro a autoridade públicas diversas das já albergadas na Carta Política e sem qualquer tipo de correspondência em âmbito federal, a exemplo dos Defensores Públicos, em prestígio ao princípio da simetria constitucional. - (e-doc. 5, p.1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 125, § 1º, da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado na ADI nº 469 (e-doc. 9).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula 282/STF, além de o acórdão recorrido estar alinhado à jurisprudência do STF (e-doc. 11)..



    4. Os autos foram distribuídos por prevenção, por causa da Rcl nº 53.969 (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    6. De início, quanto à ADI nº 469, há que se considerar que, após sucessivos debates, o Pleno deste Tribunal decidiu pela perda de objeto da ação (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25/05/2016, p. 29/06/2017).



    7. Dito isso, a questão da previsão na Constituição Estadual de foro por prerrogativa de função aos Defensores Públicos foi objeto de diversas outras ações indiretas de constitucionalidade, relativamente a vários Estados. E, em todos os casos, o Pleno assentou a inconstitucionalidade da norma, ante a impossibilidade de a Constituição Estadual prever foro por prerrogativa de função não estabelecido pela Constituição Federal, em respeito ao princípio da simetria. Nesse sentido:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. § 6º do art. 123 da Constituição do Estado do Espírito Santo, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional Estadual 94/2013. 3. Norma que estabelece foro especial por prerrogativa de função aos membros integrantes da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Inconstitucionalidade. Violação dos arts. 25 da Constituição e 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de constituição estadual que estabeleça hipótese de foro especial por prerrogativa de função a agentes públicos não contemplados pela Constituição de forma expressa ou por simetria. 6. Pedido julgado procedente para declarar, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade material do § 6º do art. 123 da Constituição do Estado do Espírito Santo, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional Estadual 94/2013.



    (ADI nº 5.674, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EXCEÇÃO À REGRA DO JUIZ NATURAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EXTENSÃO AOS MEMBROS DA PROCURADORIA DO ESTADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE AOS CHEFES DOS ÓRGÃOS. PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA E DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. A previsão, pelo constituinte estadual, de foro por prerrogativa de função não padece de inconstitucionalidade formal, uma vez que o art. 125, caput e § 1º, da Constituição Federal confere aos Estados a atribuição para organizar a própria Justiça e definir a competência dos tribunais, observados os princípios estabelecidos na Lei Maior. 2. O Supremo, revisitando a jurisprudência sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 2.553, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, consolidou entendimento segundo o qual a Constituição da República estabeleceu como regra a cognição plena da primeira e da segunda instância como juiz natural para o processo criminal e fixou, de modo expresso, as exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes. 3. Não cabe aos Estados atribuir prerrogativa de foro a autoridades não abarcadas pelo legislador constituinte federal. Inconstitucionalidade material quanto à instituição da referida prerrogativa para procuradores do Estado, defensores públicos-gerais e demais membros da Defensoria Pública. Precedentes: ADIs 2.553, DJe de 17 de agosto de 2020; 6.512, DJe de 10 de fevereiro de 2021; 6.518, DJe de 15 de abril de 2021; 6.514, DJe de 4 de maio de 2021; 6.501, DJe de 16 de setembro de 2021; 6.508, DJe de 16 de setembro de 2021; 6.515, DJe de 16 de setembro de 2021; e 6.516, DJe de 16 de setembro de 2021. 4. Pedido julgado procedente para declarar-se, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade das expressões “o Defensor Público-Geral do Estado” e “os Procuradores do Estado, os membros da Defensoria Pública” contidas no art. 114, II, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, na redação dada pela Emenda de n. 29, de 5 de julho de 2005.



    (ADI nº 6.507, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022),



    Direito Constitucional e Processual. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Amazonas. Atribuição de foro por prerrogativa de função a procuradores e defensores públicos. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 72, I, a, da Constituição do Estado do Amazonas, na parte em que atribuiu foro por prerrogativa de função aos procuradores e defensores públicos do Estado. 2. A Constituição Federal estabelece, como regra geral, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais. Excepcionalmente, em razão das funções de determinados cargos públicos, estabelece-se o foro por prerrogativa de função, cujas hipóteses devem ser interpretadas de maneira restritiva. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu no que diz respeito à possibilidade de concessão de foro por prerrogativa de função pelo constituinte estadual, passando a declarar a inconstitucionalidade de expressões de constituições estaduais que ampliam o foro por prerrogativa de função a autoridades diversas das estabelecidas pela Constituição Federal. Precedentes. 4. Tendo em vista que a norma impugnada se encontra em vigor há anos, razões de segurança jurídica recomendam a modulação de efeitos da decisão. Precedentes. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública”, constante do art. 72, I, a, da Constituição do Estado do Amazonas, com efeitos ex nunc. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional norma de constituição estadual que estende o foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas pela Constituição Federal de forma expressa ou por simetria”.



    (ADI nº 6.515, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 16/09/2021).



    8. Sendo assim, constata-se a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator